Tribunal: TJSP
Processo: 1002484-88.2018.8.26.0244
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – Prequestionamento – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000, da Comarca de Iguape, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA, é embargado LUIS
ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
2
VOTO No 25.872
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002484-88.2018.8.26.0244/50000
COMARCA: IGUAPE
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
EMBARGADO: LUIS ROBERTO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes Prequestionamento O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um
dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais
sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não
ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes
ao julgado Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O
julgador não está obrigado a se manifestar expressamente
sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que
tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua
convicção.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo Município de Ilha Comprida, em relação ao v. acórdão de fls.
112/117, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
réu, mantendo a r. sentença que julgou procedente o pedido, para
determinar que o Município prossiga com os trâmites necessários à posse
do requerente na função para a qual foi convocado, considerada válida a
apresentação da documentação discutida nos autos.
O embargante sustenta, em síntese, que
reserva de vaga é coisa diversa do prazo do processo seletivo, ou seja,
tal vaga é vigente apenas e tão somente enquanto perdura o processo
seletivo, o qual teve seu prazo exaurido. E exaurido o certame, por certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
3
exaurida a vaga reservada.
Argumenta, ainda, que há obscuridade e
contradição no v. acórdão quanto a este ponto, a qual deve ser sanada,
pois que há fato consumado, o que, nos termos do art. 485, incisos IV e
VI, do CPC, leva à extinção do processo sem julgamento do mérito.
Tem
por
fim,
ainda,
instar
o
prequestionamento, com o objetivo de interpor recurso nas instâncias
superiores.
É o relatório do necessário.
Conheço dos embargos de declaração opostos,
pois tempestivos, mas os rejeito no mérito.
As alegações apresentadas pelo embargante
foram devidamente esclarecidas pelo v. acórdão:
A propósito, bem decidiu o juízo de primeiro
grau:
Incontroverso que o autor deveria comprovar
habilitação na categoria “D” para estar apto a exercer a função de
motorista de transporte escolar, bem como que ele apresentou, dentro
do prazo determinado na convocação, sua Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) de tal categoria, com prazo de validade vencido há
menos de 30 dias.
A
controvérsia reside na validade de tal
documento para comprovação de aptidão para o exercício da função de
motorista de transporte escolar, para a qual o autor foi convocado após
aprovação em processo seletivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
4
Com efeito, dispõe a Lei 9.503/1997 (Código de
Trânsito Brasileiro), em seu artigo 62, inciso V, que comete infração
gravíssima quem dirige veículo “com validade da Carteira Nacional de
Habilitação vencida há mais de trinta dias”. De tal dispositivo legal,
extrai-se que o condutor teria o prazo de 30 dias para renovar sua CNH
sem que cometesse infração de trânsito.
No caso dos autos, o requerente comprovou ter
realizado os agendamentos necessários para a renovação de sua CNH na
categoria exigida pelo edital (fls. 17/20), inclusive exame toxicológico
exigido para sua categoria. Demonstrou, ainda, que tal renovação foi
efetivamente realizada (fls. 60) antes do término do prazo de 30 dias
dentro dos quais ainda poderia conduzir veículo sem cometer infração e
em prazo razoável para que pudesse tomar posse, isto é, cerca de 15
dias após o fim do prazo para entrega dos documentos junto à
Municipalidade.
Desse modo, diante das dificuldades apontadas
pelo autor para realização dos exames necessários à renovação, como o
deslocamento para outro Município, do prazo exíguo concedido para
entrega dos documentos quando de sua convocação, bem como da
demonstração de que efetivamente providenciou a renovação de sua
CNH em tempo suficiente para que pudesse tomar posse na função para
a qual havia sido convocado, verifica-se que a exigência de habilitação
na categoria exigida pelo edital foi atendida pelo requerente. Assim, a
decisão do ente municipal que o desclassificou do certame se mostra
ilegal, uma vez que se deu em desconformidade com a previsão do
edital, devendo, portanto, ser anulada.
Não deve prosperar, ainda, a alegação do réu
de impossibilidade de atendimento do pedido do autor, porque adveio o
prazo fatal do processo seletivo, tendo em vista que o juízo a quo já
havia concedido a tutela de urgência no sentido de determinar a reserva
de vaga até ulterior deliberação, o que deveria ter sido observado pelo
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
5
Assim, há, nestes embargos, clara tentativa de
reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque, nas
razões expostas em sua peça processual, o embargante não aponta
nenhum dos vícios dispostos no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código
de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de
omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro material.

Assim, eventual apreciação do pedido formulado
nos presentes embargos acarretaria indubitável reapreciação do mérito e,
até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-se-
iam efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não
se prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à
decisão proferida.

Veja-se, a propósito, julgado publicado no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DA
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março
de 1990, em virtude do entendimento firmado
no STF contrário ao aumento. A Turma deu
provimento ao recurso porque o entendimento
neste Superior Tribunal e no Supremo Tribunal
Federal é de que os embargos declaratórios não
são meio processual adequado para reexame
da matéria de mérito com o objetivo de ajustá-
la
à
orientação
posteriormente
firmada.
Precedentes citados - no STJ: EDcl no EREsp
75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998,
e EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no
STF: EDcl no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e
Ag 165.432-PR, DJ 3/10/1997. (REsp 199.438-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
6
RJ,
Rel.
Min.
Felix
Fischer,
julgado
em
8/2/2000, publicado no Informativo no 0046,
Período: 7 a 11 de fevereiro de 2000, da Quinta
Turma) (g.n.)

Oportuna, nesta linha de raciocínio, a descrição
de trecho do acórdão prolatado pela Corte Especial, do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que rejeitou, à unanimidade, os Embargos de
Declaração em Sentença Estrangeira Contestada no 833, publicado no
Diário de Justiça de 29.06.2007, p. 261, cujo Relator foi o Ministro Luiz
Fux, a saber:
...Os embargos de declaração são cabíveis
quando houver no acórdão ou sentença, omissão, contradição ou obscuridade, nos
termos do art. 535, I e II, do CPC, ou para
sanar
erro
material.
2.
Inocorrentes
as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não há como prosperar o
inconformismo, cujo real objetivo é a pretensão
de reformar o decisum, o que é inviável de ser
revisado em sede de embargos de declaração,
dentro dos estreitos limites previstos no artigo
535 do CPC...

O Pleno do Supremo Tribunal Federal também
já se manifestou sobre o assunto, da seguinte forma:
Embargos
de
declaração
em
recurso
extraordinário. 2. Decisão firmada pelo Plenário
desta
Corte.
3.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade.
4.
Efeitos
infringentes.
Inviabilidade
por
meio
dos
embargos de declaração. 5. Embargos de
declaração rejeitados.

Decisão
O
Tribunal,
à
unanimidade,
rejeitou
os
embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Celso de Mello. Presidiu o julgamento a
Senhora Ministra Ellen Gracie.
Plenário, 03.08.2006. (RE-ED 426059/SC

Embargos
de
Declaração
no
Recurso
Extraordinário, Relator Ministro Gilmar Mendes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
7
julgado em 03/08/2006, Tribunal Pleno, DJ
27.10.2006, p. 32).
Já é pacífico tanto nesta Câmara, quanto neste
Egrégio Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela
parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a
sua convicção. Respeitada, pois, essa premissa, não há que se falar em
ocorrência de quaisquer dos motivos do art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL
PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

O litígio versa sobre eventual existência de
danos ao erário
Competência da Justiça
Estadual
Inocorrência de infração ao artigo
114 da Constituição Federal, que rege a
competência da Justiça do Trabalho Propósito
exclusivo de prequestionamento
Ausência de
omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada
Não preenchimento dos requisitos
inerentes ao recurso, expressamente exigidos
pelo artigo 535 e seus incisos do Código de
Processo Civil
Inadmissibilidade - Rejeição.
(Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a
Câmara de Direito Público Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo).

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência - Acórdão que rejeitou outros
embargos
de
declaração
-
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade
-
Prequestionamento já ocorrido e examinado
pela turma julgadora - Juiz não está obrigado a
responder todas as questões das partes -
Julgado que enfrentou bem a quaestio juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do
Código de Processo Civil - Embargos não
conhecidos - O Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos
fundamentos
indicados
por
elas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002484-88.2018.8.26.0244/50000 -Voto no 25.872 KMS
8
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
(Relator:
Quaglia
Barbosa
-
Embargos de Declaração no 226.247-2 - São
Paulo - 16.08.94).
No
mesmo
sentido,
vide:
Embargos
de
Declaração no 307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla;
Embargos de Declaração no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador
Aroldo Viotti e Embargos de Declaração no 334.027.5-2/1, Relator
Desembargador Francisco Vicente Rossi, todos desta 11a Câmara de
Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de
Justiça: “a função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo
de relevo a análise das teses discutidas no processo enquanto
necessárias ao julgamento da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-
SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa à matéria ventilada nos embargos.
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência
de qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição destes
embargos declaratórios.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator